Tribunal: TJMT
Processo: 0001610-98.2018.8.11.0063
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001610-98.2018.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), E. D. M. C. D. O. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA DAYANA MIRANDA CABRAL DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

FORNECIMENTO DE LEITE — ADEQUAÇÃO — NECESSIDADE.

PREFERÊNCIA NO FORNECIMENTO DE INSUMO ALIMENTAR — MARCA COMERCIAL ESPECÍFICA — IMPRESCINDIBILIDADE — NÃO COMPROVAÇÃO — COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL — OBSERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Necessária se faz à adequação da quantidade de leite dispensado ao paciente, quando o seu fornecimento é utilizado apenas como complementação alimentar da dieta especial da criança.

No âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, não comprovada a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do insumo alimentar deve observar, preferencialmente, o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Cuiabá
contra a sentença (Id. 10947495) proferida em
ação civil de obrigação de fazer para proteção a direito da criança e do adolescente com pedido de medida liminar inaudita altera pars
.

Assegura que “
o parecer do NAT afirma categoricamente a inexistência de urgência/emergência, ausência de comprovação da indicação da fórmula solicitada, frisando inclusive, ser perfeitamente possível à criança se valer de alimentos de uso familiar, haja vista sua idade
”.

Assevera que “
é vedado adquirir bens com designação de marcas
[...]
sem que haja qualquer justificativa plausível nesse sentido
”, a não ser possível a determinação de fornecimento do alimento especial de marca específica.

Afiança que, por se tratar de insumo alimentar de alto custo, compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Afirma que o fornecimento de doze (12) latas, por mês, do leite
Neoforte
®
é superior a quantidade indicada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), pois
“o nutricionista responsável deve realizar o cálculo das necessidades nutricionais da criança de acordo com as recomendações oficias por idade
”.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 10948450).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 36395965).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 40249455), opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Pelo exposto, julgo procedente os pedidos, e extingo o presente feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

a)

Confirmar a antecipação de tutela concedida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, versando sobre a obrigação de fornecer mensalmente 12 (doze) latas do suplemento alimentar Neoforte em favor da criança Enzo Davi Miranda Cabral de Oliveira;

b)

Condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá na obrigação de fornecer mensalmente 12 (doze) latas do suplemento alimentar Neoforte em favor da criança Enzo Davi Miranda Cabral de Oliveira, enquanto perdurar a necessidade;

c)

Comunique-se o E. Relator do agravo de instrumento nº 1005040-36.2018.8.11.0000 acerca da presente sentença;

d)

Intime-se a parte Requerente para que, no prazo de 06 (seis) em 06 (seis) meses, apresente laudo médico atualizado comprovando a necessidade do uso do suplemento alimentar pela criança;

e)

Deixar de submeter o presente feito ao reexame necessário,
ex vi
do art. 496, § 3º, inciso II, do CPC;

f)

Feito isento de custas processuais,
ex vi
do art. 141, § 2º, do ECA; (Id. 10747495, fls. 7).

Enzo Davi Miranda
Cabral de Oliveira
, nascido em 19 de setembro de 2016, apresenta “
alergia à proteína do leite e ovo
[...]
, forma grave com manifestações clínicas gastrointestinais intensas: diarreia crônica, DRE, déficit nutricional importante (CID 10 T784, K21 e K522)
” (Id. 10946978, fls. 1), com indicação de uso do leite
Neoforte
®
, na quantidade de doze (12) latas por mês, conforme prescrição médica.

No caso, não se pode ignorar que à criança é assegurada a absoluta prioridade, no atendimento médico, pela Constituição da República Federativa do Brasil: “
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
” (artigo 227, cabeça).

[...] Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 195192/RS, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 31 de março de 2000).

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”; logo, se trata de obrigação solidária.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

Há prova da necessidade de a criança fazer uso do insumo alimentar:

Receituário

Paciente: Enzo Davi Miranda Cabral de Oliveira

Idade: 1

[...]

Atesto e declaro que o menor de 1a e 5m é
portador de alergia a proteína do leite e ovo IGE mediada, forma gravo com manifestações clínicas gastrointestinais intensas: diarreia crônica, DRGE, déficit nutricional importante
.

Em uso da fórmula de suplementação para alergia grave, para suprir necessidades calóricas e nutricionais, já que apresenta dieta restritiva.

Necessita com urgência receber a fórmula Neoforte pois corre risco de morte em uso de outras fórmulas infantis
. [...]. (Id. 10946979, fls. 9). [sem negrito no original]

[...] Solicito

1) Neoforte ------------------------- 12/latas/mês

Risco de morte em uso de outras fórmulas. [...]. (Id. 10946980, fls. 1).

Por sua vez, digo que,
o Ministério da Saúde, através da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), elaborou o relatório sobre as “
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
”:

[...] Em relação ao quantitativo das fórmulas, o nutricionista responsável deve realizar o cálculo das necessidades nutricionais da criança de acordo com as recomendações oficiais por idade, sendo o mínimo e máximo de latas necessárias mensalmente estabelecido na Tabela 1 abaixo:

Tabela 1 - Quantitativo mensal de fórmulas nutricionais (latas*) por idade.

Idade

Fórmulas à base de soja

Fórmulas hidrolisadas

Fórmulas à base de aminoácidos

< 6 meses

-

6 – 7 latas

7 – 9 latas

6-|12 meses

6 – 7 latas

5 – 6 latas

5 – 6 latas

12-|24 meses

5 – 6 latas

5 – 6 latas

6 – 7 latas

*considerando uma lata equivalente a 400 gramas de fórmula nutricionais

**Os cálculos levaram em consideração as recomendações de calorias e nutrientes, principalmente o cálcio, da Organização Mundial da Saúde e as informações nutricionais contidas nos rótulos das fórmulas infantis para APLV. Fonte: CGAN/DAB/SAS/MS. Brasília, 2014. [...]. (
Fórmulas nutricionais para crianças com alergia à proteína do leite de vaca
.
Disponível em:
. Acesso em: 17 de fevereiro de 2020).

Assim, o fornecimento do alimento especial, na quantidade de sete (7) latas por mês é suficiente para atender a necessidade da criança.

Ademais, é de se anotar que, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS,
o fornecimento do alimento especial deve observar, preferencialmente,
o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, em respeito à Lei n
º 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que “
dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências
”, e assim preceitua:

Artigo 3º As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI).

[...]

§ 2º Nas aquisições de medicamentos a que se refere o caput deste artigo, o medicamento genérico, quando houver, terá preferência sobre os demais em condições de igualdade de preço.

Desse modo, a considerar que o receituário médico não
comprova a imprescindibilidade de marca comercial específica, o fornecimento do alimento especial deve se dar
em observância à composição nutricional indispensável.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
)
restringir a obrigação do apelante ao fornecimento do insumo alimentar, na quantidade de sete (7) latas por mês; e

ii
) determinar
que o leite seja fornecido em observância ao princípio ativo, ou seja, à composição nutricional indispensável, e não à marca comercial específica, nos termos do artigo 3º, § 2º da Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020